Tribunal: TJES
Processo: 0000831-11.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000831-11.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PHILIPE DA SILVA BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. REGIME ABERTO MAIS BENÉFICO AO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a pretensão absolutória, uma vez que a materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06) restou comprovada pelo boletim unificado, assim como a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima, sendo certo que a sua palavra possui especial relevância. Precedente.
2. Tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, foram favoráveis à ré, procede o pedido da defesa de fixação da pena-base, no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, tornando-a definitiva, em respeito à súmula n.º 231 do STJ e ante a ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena.
3. Deve ser afastada a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP), já que impõe uma obrigação à ré, de cumprir os requisitos estabelecidos no art. 78, § 2º, do CP, durante o prazo de 02 (dois) anos, o que é muito mais desfavorável, em vista do cumprimento da pena em regime aberto. Precedente do TJES.
4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº 0000831-11.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PHILIPE DA SILVA BARRETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
PHILIPE DA SILVA BARRETO

(fls.
125-130v.
)
em face da sentença, de fls. 113-116v., proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, que, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24 da Lei n.º 11.340/06), à pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, afastada pela suspensão condicional da pena (sursis), mediante o cumprimento das condições impostas pelo juízo da execução penal.

Em suas razões, a defesa do apelante sustenta, em síntese:
[1]
a absolvição do acusado, sob os argumentos de desconhecimento das restrições e ausência de dolo em sua conduta;
[2]
a redução da pena-base aplicada; e
[3]
o afastamento do benefício de suspensão condicional da pena (sursis), por ser mais prejudicial que o cumprimento da penalidade imposta ao acusado.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 29 de janeiro de 2022, por volta das 17h41min., no bairro São Pedro, Vitória/ES, o denunciado, de maneira livre e consciente, descumpriu as Medidas Protetivas de Urgência, deferidas nos autos n.º 0016742-97.2021.8.08.0024, dentre as quais, a de proibição de qualquer tipo de contato e de aproximação da vítima, na distância mínima de 300 (trezentos) metros.

Após analisar os autos, passo a apreciação dos pedidos formulados.

Quanto ao pedido absolutório, diante do acervo probatório, entendo que não merece prosperar.

A
materialidade
restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 09-10), no Boletim Unificado (fls. 11-12), nas declarações prestadas, na esfera policial, pela vítima (fl. 15-15v.), no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 46-48v.), bem como nas demais provas produzidas durante a instrução criminal.

Por sua vez, a
autoria
foi comprovada pelo depoimento, prestado em juízo, pela ofendida, FRANCYANE RAMOS FELIX (fl. 117 e mídia de fl. 119), ratificando os termos da inicial acusatória, no sentido de que o réu, a despeito da plena ciência das Medidas Protetivas, dirigiu-se até a sua residência, para convencê-la a reatar o relacionamento.

Relatou, ainda, que o acusado, reiteradamente, descumpria as medidas, persistindo em lhe enviar mensagens e em efetuar ligações para o seu telefone, para pedir fotografias suas, utilizando-se, para tanto, de número desconhecido, o que a levou a insistir na manutenção das medidas protetivas.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que, nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, conforme já sedimentado pelo STJ, e decidido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.º 2.262.678/DF, julgado em 15 de maio de 2023, sob a relatoria do Ministro Jesuíno Rissato.

Ademais, em sede interrogatório judicial, o requerido não nega ter se dirigido à residência da vítima, e ter mantido contato com ela, durante a vigência das medidas protetivas de urgência, tampouco que tenha sido cientificado, quanto ao deferimento das mesmas.

Destaco que o bem jurídico tutelado, pelo crime do artigo 24-A, da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), é indisponível, uma vez que se refere, primeiramente, à Administração da Justiça (sujeito passivo), e, apenas, secundariamente, à proteção da vítima.

E, por ser indisponível o interesse estatal, de ver cumprida a decisão, que decretou medidas de proteção à mulher, vítima da violência de gênero, eventual permissão, ou consentimento de aproximação da ofendida, não teria o condão de afastar a ilicitude ou o dolo do acusado, tampouco de induzi-lo a erro.

Além disso, de acordo com o disposto no artigo 21 do Código Penal, o desconhecimento da lei é inescusável e, portanto, o erro de proibição só será justificado quando, inevitavelmente, o agente não tenha condições de determinar que seu comportamento é ilícito, situação inocorrente, no caso em apreço, no qual, frise-se, o acusado foi, regularmente, cientificado, de que eventual descumprimento das condições impostas, na decisão concessiva de medidas protetivas, importaria na decretação de sua prisão preventiva, bem como na prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei n.º 11.340/06.

Por tais razões, concluo que o acusado, de forma livre e voluntária, descumpriu, dolosamente, as medidas protetivas de urgência, fixadas em seu desfavor, devendo ser mantida sua condenação pela infração penal em questão.

Em relação ao pedido de redução da pena-base, entendo que assiste razão à defesa, já que todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, foram favoráveis ao réu, sendo injustificada a exasperação procedida pela Magistrada, em 06 (seis) meses de detenção.

Assim, a pena-base deve ser estabelecida, no mínimo legal, de 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, embora reconhecida a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do código penal), mantenho o “quantum” estabelecido, sob pena de violação à súmula n.º 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, torno-a definitiva, no patamar mencionado, e, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do código penal, mantenho o regime aberto, para cumprimento inicial da reprimenda.

Por fim, também merece prosperar o pedido de afastamento da suspensão condicional da pena (art. 77 do código penal), cuja competência é do juízo de conhecimento, pois, no presente caso, impõe ao réu o cumprimento dos requisitos, estabelecidos no art. 78, § 2º, do Código Penal, durante o prazo de 02 (dois) anos, o que se mostra
mais desfavorável, em vista do cumprimento da pena, em regime aberto, pelo prazo de 03 (três) meses.

No mesmo sentido, cito a jurisprudência desta Corte Estadual:

“(...) 3. Cabe ao juízo da execução apenas executar o título já transitado em julgado em sentença condenatória.
A concessão do sursis penal é de competência do juízo do conhecimento. Por se configurar como mais benéfico ao acusado, deve ser afastada a suspensão condicional da pena.
4. Recurso parcialmente provido.” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0022418-60.2020.8.08.0024, Relator: WILLIAN SILVA, 2ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, na esteira de Parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6581758),
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença impugnada, para:
a)
reduzir a pena do acusado, fixando-a, definitivamente, em 03 (três) meses de detenção; e
b)

afastar a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77 do código penal), reestabelecendo a reprimenda imposta, no regime aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.